Tribunal: TJMT
Processo: 1021793-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RAI no 1021793-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: HERALDO MARCELO REBUSSI e EUNICE GONÇALVES REBUSSI
AGRAVADOS: Darcy Maciel costa
TERCEIROS INTERESSADOS: VALDECI ALVES DOS SANTOS e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito ativo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito milita em favor dos agravantes, os quais recentemente (17/10/2020), obtiveram sentença favorável em Ação de Resolução Contratual c/c Peras e Danos no 1011829-40.2017.8.11.0015, perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop-MT, sobre mesma área objeto da ação possessória, inclusive com determinação de imissão dos aludidos agravantes na posse do imóvel, conforme se denota do ID no 62860479, portanto, mais que relevante a fundamentação.
Quanto ao perigo da demora, de igual sorte este resta demonstrado, uma vez que, com a sentença desfavorável, o agravado poderá dilapidar o patrimônio ou dispor do imóvel para terceiro de boa-fé, o que acarretará mais ônus jurídico e econômico aos agravantes.
Desta feita, a prudência recomenda o deferimento da liminar recursal até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal de modo a suspender a decisão recorrida até o julgamento final do recurso.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminuta o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora